Tribunal: TJDFT
Processo: 0736205-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736205-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: BEATRIZ RENY GUEDES PIAUI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento contra ela ajuizada por BEATRIZ RENY GUEDES PIAUI, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, nos seguintes termos: “Em análise superficial, ressalto que “a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, ademais, assente entendimento no c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento a ser utilizado pelo paciente, a seguir: "(...) Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar às rés SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica pleiteada nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos (ID: 102403810), com estrita observância aos ciclos de uso e dosagens prescritas. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)." (ID 30644428) Em suas razões recursais (ID 30011435), sustenta a agravante que a decisão contraria o disposto no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 e o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, constante da Resolução Normativa n. 465/2021. Afirma que a Lei n. 9.656/98, em seu art. 10, inciso VI, ao elencar as coberturas e procedimentos garantidos pelos planos de saúde, excluiu expressamente o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os casos de medicamentos oncológicos, que não é hipótese dos autos. Assevera que no mesmo sentido é a disposição do art. 17, VI, da Resolução Normativa n. 645/2021 da ANS, que, ao tratar “das coberturas obrigatórias dos planos de saúde, permite a exclusão de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar”. Acrescenta que o contrato de plano de saúde firmado pela agravada também exclui expressamente os referidos medicamentos da sua cobertura. Menciona que, no Recurso Especial n. 1.692.938/SP, julgado recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ entendeu que “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim”. Assinala que a 8a Turma deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível n. 0719787-38.2019.8.07.0001, de relatoria do Desembargador Diaulas Costas Ribeiro, em que se discutiu o fornecimento do mesmo medicamento pleiteado no presente caso (Dupilumabe), também decidiu pela legalidade da exclusão contratual de medicamento de tratamento domiciliar. Ressalta que “além da exclusão expressa para fornecimento de medicamento fora da unidade de saúde, em ambiente domiciliar, o medicamento pleiteado pela Agravada não possui cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos expedido pela ANS”. Entende que não há nos autos “elementos suficientes para evidenciar o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), que pudessem vir a justificar a determinação judicial de fornecimento do medicamento pretendido pela Agravada, em sede de tutela de urgência”. Destaca que o relatório médico juntado aos autos não atesta qualquer situação de urgência ou emergência. Defende ainda a irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, ao argumento de que o fato de a agravada ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça revela que ela não possui condições financeiras para reembolsar os valores despendidos pela operadora de plano de saúde com o custeio do medicamento pleiteado, de alto valor, em caso de improcedência do pedido em decisão final. Por tais razões, pede a reforma da decisão agravada, a fim que seja indeferida a tutela de urgência. Subsidiariamente, requer seja determinado à agravada que preste caução nos autos para garantir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 30644413 e 30644414). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, verificam-se preenchidos os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o medicamento Dupilumabe, de tratamento domiciliar e não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prescrito para doença cuja cobertura encontra-se prevista no contrato (dermatite atópica). Assim dispõe o art. 10 da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII - revogado IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (...) § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS." – grifou-se Logo, o plano-referência de assistência à saúde instituído pela Lei n. 9.656/98 impõe aos planos e seguros privados de assistência à saúde a cobertura de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde - OMS, observada, entretanto, a amplitude da cobertura prevista para o segmento contratado pelo consumidor (ambulatorial; internação hospitalar; obstétrico; e odontológico – art. 12) e excepcionadas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10. O parágrafo 4o do supracitado dispositivo legal atribuiu à ANS o poder de normatizar a amplitude da cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas na CID. É cediço que o poder normativo é a prerrogativa conferida a Administração Pública para editar atos normativos gerais e abstratos, destinados a complementar as leis, de modo a permitir sua fiel execução. Não podem os atos normativos, portanto, alterar o alcance e o sentido das leis que visam complementar. Dessa forma, o ato normativo editado pela ANS, com base no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98, deve disciplinar a amplitude da cobertura de cada segmento passível de contratação (ambulatorial; internação hospitalar; obstétrico; e odontológico) sem, todavia, estabelecer outras hipóteses de exceção de cobertura, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10, ou excluir procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID. Com efeito, se a Lei n. 9.656/98 determina a cobertura de todas as doenças listadas na CID, só é lícito à operadora de plano de saúde excluir da cobertura aqueles procedimentos e eventos relativos aos segmentos não contratados pelo consumidor, nos termos do art. 12, e os que se enquadrem nas exceções previstas nos incisos do art. 10. Cumpre assinalar, outrossim, que embora a Lei n. 9.656/1998 seja a lei especial que regula os planos privados de assistência à saúde, há expressa determinação, em seu art. 35-G, de aplicação da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de planos de saúde. Ressalte-se que, embora o referido dispositivo legal determine a aplicação subsidiária do CDC, sua aplicação deve ser complementar, em face da teoria do diálogo das fontes (Cláudia Lima Marques). Assim, as disposições da Lei n. 9.656/98 devem ser interpretadas de modo sistemático e coerente com o microssistema da lei de proteção ao consumo. É dizer, aos contratos de assistência de saúde devem ser aplicados todos os direitos e princípios resguardados pelo CDC. Tal conclusão é corroborada pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A Lei 8.078/90, em seu artigo 4o, inciso III, prevê a cláusula geral da boa-fé objetiva como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo. Tal princípio estabelece um dever de conduta entre as partes de uma relação contratual pautado nos padrões sociais de lisura, honestidade, correção e cooperação. Tem por objetivo, portanto, impedir que uma parte contratual frustre a legítima confiança depositada pela outra na relação jurídica. Em geral, identificam-se três funções essenciais do princípio da boa-fé objetiva: 1) diretriz ou critério hermenêutico; 2) criação de deveres jurídicos denominados anexos, conexos, laterais ou acessórios; 3) limitação do exercício de direitos subjetivos. As três funções se correlacionam e servem para compreender adequadamente o significado e a aplicação do princípio. No tocante à função de criação de deveres anexos, a boa-fé objetiva significa que os deveres dos contratantes não se estabelecem unicamente nas cláusulas do contrato. Independem e não nascem da manifestação de vontade das partes. Tais deveres se relacionam com exigências razoáveis de cuidado, colaboração, segurança e informação. Sob essa ótica, por ser o contrato de plano de saúde firmado com a finalidade de se obter amparo geral de assistência médica e hospitalar a riscos futuros à saúde do contratante, é de se reputar como abusivas as condutas que frustrem a própria natureza do contrato. Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ havia consolidado entendimento sobre a natureza meramente exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (atualmente previsto na Resolução Normativa n. 645/2021). Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. 2. A ausência de prequestionamento do artigo que se supõe violado impede o conhecimento da insurgência, aplicando-se na hipótese a Súmula 211/STJ. 3. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ - AREsp: 1573008 SP 2019/0261053-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 24/10/2019)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, fundada na negativa de cobertura de medicamento. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1849149 SP 2019/0343902-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/12/2019)” – grifou-se “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE GERIDO POR AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “SOFOSBUVIR” ASSOCIADO AO “DACLATASVIR”, PARA TRATAMENTO DE HEPATITE C CRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DE ASTREINTES. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes." (AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016) 2. “A controvérsia acerca das multas cominatórias demanda a análise das peculiaridades de cada caso, não sendo prudente atestar a priori que a decisão que a fixou é ilegal, máxime diante da jurisprudência já firmada no âmbito desta própria Segunda Seção em relação ao não conhecimento da reclamação em situações deste jaez.” (AgInt na Rcl 9.932/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 02/02/2017) 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1712056 SP 2017/0311633-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/05/2018)” – grifou-se No entanto, posteriormente, a Quarta Turma, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, alterou seu antigo entendimento para decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. A propósito, registre-se a ementa do acórdão: "PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1733013 PR 2018/0074061-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)" - grifou-se Fato é que o julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, pelo STJ, indica possível alteração da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Porém, a transição jurisprudencial ainda é incipiente, de modo que não se pode afirmar a superação do precedente. Ademais, verifica-se que, mesmo após a publicação do acórdão do REsp n. 1.733.013/PR, foram proferidas decisões em casos semelhantes pela Terceira Turma do STJ, a qual, por diversas vezes, reiterou o entendimento acerca da natureza exemplificativa do rol de procedimento e eventos da ANS. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015). DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PALBOCICLIBE (IBRANCE). RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUATRAMENTO NA DIRETRIZ DE COBERTURA DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DA ANS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico PALBOCICLIBE (IBRANCE) a paciente acometida de câncer de mama metastático, tendo havido recusa da operadora sob o fundamento de ausência de enquadramento do caso nas diretrizes de utilização previstas no rol de procedimentos mínimos da ANS. 2. Caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da jurisprudência pacífica desta TURMA, firmada com base na função social do contrato de plano de saúde. 3. Caso concreto em que a paciente se encontra acometida de doença oncológica grave e progressiva, de modo que a recusa genérica de cobertura (sem instauração de junta médica nos termos da RN ANS 424/2017) deixou a paciente padecendo à própria sorte no tratamento da doença, desatendendo assim à função social do contrato, segundo a linha de entendimento desta TURMA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1911407 SP 2020/0331756-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1936452 SP 2021/0133360-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura contratual. 2. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760883 CE 2018/0211095-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)” – grifou-se Saliente-se, outrossim, que, no próprio julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma asseverou que o magistrado deve ponderar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS com as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, destacou o Ministro Luís Felipe Salomão: “Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - unido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada – venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”. Assim, embora ciente da possibilidade de alteração jurisprudencial, mantenho entendimento de que rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, enquanto referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, tem natureza meramente exemplificativa. Destarte, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, deverá haver cobertura para o procedimento ou medicamento necessário para o tratamento da doença, conforme orientação do médico assistente. Todavia, com relação ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, não obstante a natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos da ANS, verifica-se que houve expressa exclusão de cobertura pelo art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, conforme a seguir: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII - revogado IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (...) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (...)” – grifou-se Em observância ao §1o do supracitado dispositivo, o art. 17, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS regulamentou as referidas exceções: "Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; (...) Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA.” – grifou-se Dessa forma, está excluído da exigência mínima do plano-referência de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol de procedimento e eventos da ANS para esse fim. Nesse sentido, é a atual jurisprudência do STJ, conforme se extrai dos julgados das Terceira e Quarta turmas a seguir colacionados: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença. (STJ - REsp: 1883654 SP 2020/0170589-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)” – grifou-se “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. (...) 8. Quando se trata de saúde suplementar, há, no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, uma limitação legal da cobertura obrigatória oferecida que autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, desde que prévia e devidamente informado o consumidor/aderente acerca dessa restrição, nos termos do CDC e do CC/2002. 9. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado é autoadministrado pelo paciente e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. 10. Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde. 11. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1927566 RS 2021/0076045-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1720817 SP 2020/0159099-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE NÃO CORRESPONDEM A ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS À MEDICAÇÃO ASSISTIDA, NEM AOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ficando ressalvada as hipóteses de pagamento por liberalidade da operadora ou por força de previsão no contrato principal ou acessório do plano de saúde. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1939973 MG 2021/0158838-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)” – grifou-se É de se ressaltar, como já destacado pelo STJ, que a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar. É certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente (STJ - REsp: 1755866 SP 2018/0185814-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/12/2020). Saliente-se, todavia, que, embora não seja coberto pelo plano de saúde, o medicamento para tratamento domiciliar poderá ser fornecido pelo Poder Público, desde que atendidos os requisitos fixados pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No presente caso, insurge-se a agravante contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar o fornecimento pela operadora de plano de saúde do medicamento Dupilumabe, prescrito para o tratamento de dermatite atópica. De acordo com a bula do medicamento, extraída do sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, o Dupilamabe deve ser administrado através de injeção subcutânea, que pode ser ministrada pelo próprio paciente após receber treinamento apropriado de um profissional de saúde, com relação à preparação e administração do medicamento, de acordo com o Folheto de Instruções de Uso (disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351189487201920/?nomeProduto=Dupixent – acessado em 18/11/2021). Logo, por se tratar de fármaco que pode ser autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, resta claro que o Dupilamabe configura medicamento para tratamento domiciliar e que, por conseguinte, encontra-se excluído da exigência mínima do plano-referência de assistência à saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98. Destarte, em cognição sumária, cabível neste momento, contata-se a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante e, consequentemente, a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, também se encontra presente, haja vista que, como bem salientado pela agravante, o fato de a agravada ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça revela que ela não possui condições financeiras para reembolsar os valores despendidos pela operadora de plano de saúde com o custeio do medicamento pleiteado, de alto custo, caso seja proferida sentença de improcedência do pedido. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator